Tribunal: TJDFT
Processo: 0745887-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0745887-91.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HR PRESTACAO DE SERVICOS LTDA AGRAVADO: M.G COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP D E S P A C H O Em detida análise às razões recursais, verifica-se que a agravante não trouxe fundamentação específica e tampouco pedido quanto à concessão de tutela antecipada recursal ou efeito suspensivo até o julgamento do agravo, limitando-se apenas a aduzir matérias que se relacionam com o próprio mérito do recurso. Recebo, dessa forma, o agravo apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. À parte agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de outubro de 2023. ANA CANTARINO Relatora